Tribunal: TJBA
Processo: 8002750-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002750-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIOLA BRITO FONSECA

Advogado(s)
:
MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRO-LABORE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. PROTEÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS CONFORME ESPECIFICADA NO DISPOSITIVO DO VOTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002750-13.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FAB
Í
OLA BRITO FONSECA
e como Agravada
UNIVERSIDADE CAT
Ó
LICA DO SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça